Tribunal: TJDFT
Processo: 0721917-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. DEVOLUÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 82, §2o, CPC. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Uma vez decidida a questão levada ao judiciário, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a discussão da matéria e também ao juiz a prolação de decisão sobre a questão já decidida, em observância ao instituto da preclusão.
1.1. No caso dos autos não há que se falar em preclusão pro judicato, já que a desconsideração da personalidade jurídica só foi analisada na decisão agravada, uma vez que a primeira decisão somente autorizou o incidente proposto pelo agravante.
2. No caso dos autos o agravante requereu instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e um dos réus foi considerado parte ilegítima após perícia grafotécnica comprovar a falsificação da assinatura que o incluía como sócio da empresa agravada.
3. Necessário entender que o agravante foi sucumbente quanto ao pedido de inclusão do referido réu no polo passivo; sendo parte vencida, cabe ao agravante o pagamento das despesas antecipadas pelo vencedor. Inteligência do art. 82, §2o, CPC. Precedentes.
4. Recurso conhecido. Preliminar de preclusão rejeitada. No mérito, recurso não provido. Decisão mantida.